Tribunal: TJES
Processo: 5011726-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011726-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICIA DA CRUZ LYRA

AGRAVADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PARA AGENTE SOCIOEDUCATIVO. CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL
. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

ILEGALIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO. VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Segundo a banca examinadora, a agravante teria omitido informações acerca de sua participação em inquéritos/processos, cassação de CNH, uso de bebida alcoólica e eliminação em certame anterior.

2.

Há prova documental revelando que os fatos concernentes ao delito previsto no art. 306 do CTB, ocorridos no ano de 2017, deram ensejo à suspensão condicional do processo, sendo, posteriormente, extinta a punibilidade, de modo que, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
não subsiste qualquer efeito penal, não havendo se falar em reincidência, maus antecedentes ou personalidade desabonadora” (HC n. 541.736/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 5/12/2019).

3.

A afirmação de que teria omitido a reprovação em certame anterior não se sustenta, vez que de encontro ao documento apresentado com a petição inicial, demonstrando que o seu nome não constou na lista final apenas por estar além do número de vagas ofertadas.

4.
N
ão se vislumbra qualquer omissão relevante por parte da agravante que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, em inúmeras ocasiões, reafirmou a sua jurisprudência para destacar que
“
a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (AREsp n. 1.806.617/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 11/6/2021).

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011726-81.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PATRÍCIA DA CRUZ LYRA

AGRAVADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado,
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PATRÍCIA DA CRUZ LYRA
em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES,
que indeferiu a tutela de urgência pretendida.

Em suas razões id. 6205153 alega a recorrente que prestou concurso para agente socioeducativo, sendo contraindicada na fase de investigação social “
por não possuir idoneidade moral necessária”
.

Afirma que a sua reprovação levou em consideração 4 (quatro) pontos que, todavia, não merecem prosperar.

Sustenta que a prova documental produzida ratifica a lisura no preenchimento do questionário objetivo, inexistindo omissão nas informações prestadas.

E mais: além da probabilidade do direito, patente o
periculum in mora,
sendo imperiosa a reforma da decisão para permitir a sua continuidade no certame.

Pois bem.

Discute-se no presente recurso a legalidade do ato de eliminação da candidata em razão de suposta omissão de informação na fase de investigação social.

A contraindicação teve como base o parecer do NINT/IASES, de seguinte teor:

Quando perguntado em sua FIS se a CANDIDATA já esteve envolvida em algumas das situações previstas no item 41, alíneas “a”; “c”, respondeu que NÃO, contudo há registro de BU Nº 33526590, do dia 07/08/2017 incidente: OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO:CAPOTAMENTO/TOMBAMENTO: CAPOTAMENTO - onde consta em sua narrativa a informação de envolvimento da CANDIDATA com acidente de veículo automotor, sintomas de embriagues com respectiva condução a Presença de Autoridade Policial, remoção do veículo e retenção de CNH da CANDIDATA.

Perguntada no item 08 se já teve sua CNH suspensa ou cassada, informou que NÃO.

Perguntada a CANDIDATA no item 22 da FIS se faz uso de bebida alcoólica, informou que NÃO.

Perguntado no item 42 do Formulário de Investigação. Já participou de algum concurso público/processo seletivo ou analógico, tendo sido reprovado na pesquisa social, exame psicotécnico, Teste físico, avaliação, medica, física ou situação análoga? Respondeu NÃO. Entretanto consta no site https://antigo.ibade.org.br/Concurso/430/Resultados, EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº001/2020 DE 20 JANEIRO DE 2020, o nome da candidata PATRICIA DA CRUZ LYRA no processo das etapas do concurso público, porém não consta seu nome Resultado Final E Homologação Do Concurso Público
- https://antigo.ibade.org.br/Cms_Data/Contents/SistemaConcursoIBAD E/Media/CARIACICA ES2019/resultado/EDITAL-Cariacica-Resultadofinal-e-a-homologa-o-corrigido.pdf ou do resultado final do curso de Formação.

Infere-se, portanto, que segundo a banca examinadora, a agravante teria omitido informações acerca de sua participação em inquéritos/processos, cassação de CNH, uso de bebida alcoólica e eliminação em certame anterior.

Todavia, no âmbito de cognição inerente ao recurso, entendo que a questão demanda solução diversa.

Afinal, há prova documental revelando que os fatos concernentes ao delito previsto no art. 306 do CTB, ocorridos no ano de 2017, deram ensejo à suspensão condicional do processo, sendo, posteriormente, extinta a punibilidade, de modo que, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
não subsiste qualquer efeito penal, não havendo se falar em reincidência, maus antecedentes ou personalidade desabonadora” (HC n. 541.736/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 5/12/2019).

Ademais, demonstrou a autora que não omitiu informações acerca das penalidades de suspensão/cassação da sua CNH, porquanto colacionou certidão de “nada consta” do sistema integrado de trânsito do DETRAN.

No mesmo sentido, a afirmação de que teria omitido a reprovação em certame anterior não se sustenta, vez que de encontro ao documento apresentado com a petição inicial, demonstrando que o seu nome não constou na lista final apenas por estar além do número de vagas ofertadas.

Desse modo, não vislumbro qualquer omissão relevante por parte da agravante que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, em inúmeras ocasiões, reafirmou a sua jurisprudência para destacar que
“
a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (AREsp n. 1.806.617/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 11/6/2021).

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
para permitir a participação da agravante nas demais fases, na qualidade
sub judice
, garantindo a reserva de vaga em caso de aprovação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.